Tribunal: TJDFT
Processo: 0755889-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INSUBSISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por R.R.M., representado por sua genitora U.E.D.M.R., contra acórdão que revogou a gratuidade de justiça concedida ao requerente, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e proveu parcialmente o recurso, majorando os alimentos para oito salários-mínimos mensais. O requerente sustenta que o acórdão é contraditório ao considerar que os benefícios da justiça gratuita são personalíssimos, sem observar sua condição de criança, e obscuro quanto ao impacto dos alimentos sobre a subsistência e o pagamento dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) se o acórdão embargado contém contradição e obscuridade ao revogar a gratuidade de justiça concedida ao menor
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição deve ser interna, entre os fundamentos da decisão ou entre estes e o dispositivo. O acórdão não apresenta tal contradição, uma vez que o julgado, em que se mencionou que o benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo decidiu pela revogá-lo pela falta de comprovação da hipossuficiência econômica; e os rendimentos do menor - e não especificamente os sua genitora - foram adequadamente considerados na fundamentação para revogar a gratuidade de justiça que lhe havia sido concedida no primeiro grau de jurisdição.
4. A alegação de obscuridade, por dificuldade de compreensão do raciocínio sobre a suficiência dos alimentos recebidos para o sustento pessoal do alimentando e o pagamento da verba honorária sucumbencial, também não se sustenta, pois, a decisão é clara ao fundamentar a revogação da gratuidade de justiça com base na ausência de comprovação de insuficiência financeira.
5. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da causa, sendo inadequados para reapreciação das questões já decididas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça é benefício personalíssimo, sendo necessária a comprovação da insuficiência financeira para sua concessão ou manutenção.
2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito.